Tribunal: CARF
Processo: 10783.903165/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903165/2008-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.096 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO -
PAGAMENTO INDEVIDO ESTIMATIVAS
Recorrente
T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, remetendo os autos à Unidade de origem, com posterior retorno ao CARF para
prosseguimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que votou contrariamente à conversão.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)),
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto
Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a)
Giovana Pereira de Paiva Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-29.679, proferido pela 4a Turma da DRJ/RJ1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, entendeu, por unanimidade de
votos, rejeitá-la, não reconhecendo o direito creditório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento de primeira instância:
Versa o presente processo sobre a DCOMP eletrônica de n° final 2216 (fls.21/26),
transmitida em 16/12/2004, através da qual a interessada declara a compensação de
débito de estimativa mensal de Contribuição Social (período de apuração-set/2004,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903165/2008-94
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

vencimento em 31/10/2004 e valor principal de R$ 74.993,51), com a utilização de
crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior. 0 referido pagamento teria sido
efetuado em 30/09/2004, sob o código 2484 (CSLL — Demais PJ que apuram o IRPJ
com base em estimativa mensal), no total de R$ 264.590,11 (fl.24).
Através de Despacho Decisório (fl.146), a DRF Vitória não reconheceu a existência
do crédito pleiteado, não homologando, em conseqüência, a compensação
declarada, por ter sido verificado que o valor recolhido através do DARF indicado já
fora integralmente utilizado.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 21/08/2008 (fl.151), a interessada
apresenta, em 22/09/2008, manifestação de inconformidade (fls.01/04), invocando,
preliminarmente, a anulação do despacho decisório, em face das seguintes razões:
a) o despacho decisório de que se trata é extremamente sucinto, carecendo de
informações elementares para sua procedência, não atendendo as condições do
art.9° do Decreto n° 70.235/1972; e
b) a ausência de informações relevantes para a elaboração da manifestação de
inconformidade restringe o direito a ampla defesa, consagrado na Lei n° 9.784/1999,
art.2°.
Quanto ao mérito, a interessada aduz que o despacho decisório em causa deve ser
reformado, com a expressa homologação integral da compensação correspondente,
em face das seguintes razões:
a) a afirmação do auditor fiscal de que o crédito utilizado era de valor insuficiente
para fazer frente ao débito compensado, deve-se exclusivamente a um erro material
que a interessada cometeu no preenchimento da DCTF referente ao 3° trimestre de
2004;
b) conforme pág.14 da D1PJ/2005 (ano-calendário 2004) o valor original do débito
de CSLL era de R$ 149.479,33 (fl.71);
c) contudo, realizou a quitação do tributo mencionado por meio de um DARF no
valor de R$ 264.590,11 (fl.131), apurando um crédito referente ao pagamento a
maior da CSLL no valor de R$ 115.110,78; e
d) no entanto, ao preencher a DCTF referente ao 3° trim/2004 (fl.47), em patente
erro material, indicou, no campo onde deveria constar o valor do débito apurado de
CSLL do mês de agosto/2004 (R$ 149.479,33), o valor referente ao DARF recolhido
a maior, qual seja, R$ 264.590,11.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez atendidos os princípios do contraditório, do amplo direito de defesa e do
devido processo legal, com obediência a todos os passos determinados pela
legislação de regência, fica afastada a hipótese de ocorrência de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. CONDIÇÕES DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Somente pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela pessoa jurídica
junto à Fazenda Nacional, quando sejam atendidos os requisitos de liquidez e
certeza.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA.
A partir da edição da IN-SRF n° 460/2004, a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real anual que efetuasse pagamento indevido ou a maior de IRPJ ou de CSLL a título
de estimativa mensal somente poderia utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houvesse o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com documentos que supostamente validam seu direito
creditório, pugnando por provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Em uma primeira apreciação, esta Turma de Julgamento resolveu converter o
julgamento em diligência com o escopo de verificar a liquidez e certeza do direito creditório
discutido.
Remetidos os autos para a Unidade de Origem, sobreveio documento
denominado “Termo de Intimação Fiscal EQAUD1 no 9071/2020”, noticiando que o
contribuinte fez juntada de diversas notas fiscais, em PDF, emitidas nos meses de agosto e
setembro de 2004 por processamento de dados, conforme Ofício no - 012/2001 da Prefeitura
Municipal de Vila Velha, no processo daquele ente de no 2000/11/024613. E que, após
intimado a apresentar o Ofício em alusão, o contribuinte apresentou apenas cópia do protocolo
na Prefeitura de Vila Velha, que solicitando uma cópia daquele Ofício.
Posteriormente, o contribuinte fez juntada de uma fotografia de Certidão emitida
pela Prefeitura de Vila Velha, datada de 28/06/2021, assinada por dois Servidores Municipal,
mas, ao analisá-la, a Autoridade Diligenciante entendeu que não se tratava de prova
documental e sim, testemunhal, concluindo que a aludida certidão não apresentava densidade
probatória suficiente para atestar que a apuração trazida na DIPJ está calcada em
documentação hábil e idônea que comprove a redução de base de cálculo. Em seguida,
encerrou a diligência, afirmando não haver direito creditório a deferir.
Intimado o contribuinte, o mesmo contesta as conclusões da Autoridade
Diligenciante, reiterando o pedido para que se analise as notas fiscais juntadas, bem como os
demais documentos anexados aos presentes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Consoante relatado, por meio de DCOMP eletrônica, o contribuinte informou a
existência de crédito no valor de R$ 115.110,78, correspondente a pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de CSLL, correspondente ao mês agosto/2004, em face de ter
efetuado o recolhimento do tributo devido via DARF no valor de R$ 264.590,11, quando o
correto deveria ser R$ 149.479,33.
Da análise da decisão recorrida, verifica-se que a DRJ não homologou a
compensação pleiteada sob dois fundamentos.
O Primeiro:
Na sua manifestação, a interessada afirma que a conclusão a que
chegou a fiscalização deveu-se a um erro material que ela, a
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

interessada, cometera no preenchimento da DCTF referente ao 3°
trimestre de 2004.
Ocorre que a fiscalização efetua a análise e a validação dos créditos
informados em PER/DCOMP, mediante o confronto dos dados desse
PER/DCOMP com as informações constantes nos sistemas da RFB.
Esses
sistemas
são
alimentados
pelas
diversas
declarações
apresentadas pelos próprios contribuintes, que constituem obrigações
acessórias, como DCTF, DIPJ, DIRF, etc, e pelos recolhimentos
efetuados através dos documentos de arrecadação pertinentes, com o
preenchimento de diversos dados, também pelos contribuintes, para a
sua perfeita identificação.
Tratando-se de pagamentos declarados como indevidos ou a maior,
pleiteados em restituição ou utilizados em declaração de compensação,
a análise é realizada considerando-se os saldos disponíveis dos
pagamentos nos sistemas de cobrança.
No presente caso, a interessada pleiteia, como crédito, o saldo
remanescente de R$ 115.110,78, relativo ao recolhimento efetuado em
30/09/2004, a titulo de estimativa mensal de CSLL, correspondente a
agosto/2004, código 2484, no valor de R$ 264.590,11, uma vez que o
valor do débito seria de somente R$ 149.479,33.
Acontece que não há saldo disponível relativamente ao pagamento
informado, conforme pesquisa no sistema SIEF (fl.173), uma vez que o
valor recolhido está totalmente vinculado ao valor declarado na DCTF
pela própria interessada, relativamente estimativa mensal de CSLL
(código: 2484, PA: agosto/2004, débito apurado: R$ 264.590,11),
fls.171/172.
O fato de ter sido declarado, posteriormente, o valor de R$ 149.479,33,
na DIPJ/2005 — AC 2004 (fl.161) não é suficiente para retificar a
DCTF, uma vez que o procedimento correto para tal fim teria sido a
apresentação oportuna de uma DCTF retificadora.
(...)
Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado de CSLL sob análise não
atende os requisitos de liquidez e certeza de que trata o art.. 170 do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
O Segundo:
Além do mais, é relevante observar que o assunto de que se trata -
pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal e sua utilização
em compensação - pode ser, também, analisado sob outro aspecto,
como se verá a seguir.
A declaração de compensação foi instituída por intermédio da Medida
Provisória n° 66/2002, posteriormente convertida na Lei 10.637/2002,
a qual alterou o artigo 74 da Lei 9.430/96.
No plano infra-legal, foi publicada a IN-SRF-210/2002, a qual lançou
as sementes para o sistema de restituição, ressarcimento e
compensação que se conhece atualmente. Após algumas mudanças
ocorridas em matéria de restituição, ressarcimento e compensação,
fez-se necessária a aprovação de uma nova Instrução Normativa, que
passou a consolidar a matéria, além de introduzir algumas novidades a
esse cenário. Assim, em 29/10/2004, a IN-SRF n° 210/2002 foi
revogada pela IN-SRF n° 460/2004.
O artigo 10 da IN-SRF n° 460/2004 estabeleceu:
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda
ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do
imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior
de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ
ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve
a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ ou de CSLL do período. (destaque no original)
Portanto, a partir de 29/10/2004, por força do dispositivo acima
reproduzido, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuasse pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal somente
poderia utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que tivesse ocorrido o pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
Assim, à época da transmissão da DCOMP de que se trata -
16/12/2004 - era vedada a compensação na forma como foi efetuada
pela interessada, sendo esta mais uma razão para que a compensação
em foco não possa ser homologada.
O contribuinte, por sua vez, se insurge quanto ao primeiro fundamento,
sustentando ter ocorrido equívoco no preenchimento da DComp e divergência desta última
com as informações contidas em DIPJ, além de entender que os documentos juntados
comprovam a ocorrência de recolhimento indevido aos cofres públicos, no valor do crédito
pleiteado.
Numa primeira apreciação, reconheceu-se a relevância das alegações de defesa,
baixando-se os autos em diligência, a fim de que a auditoria fiscal do órgão de jurisdição da
recorrente, efetuasse procedimento fiscal com o objetivo de esclarecer as divergências
detectadas e apontadas por esta Turma Julgadora.
No âmbito da diligência fiscal, o Contribuinte foi intimação, nos seguintes
termos:
“(...) Em resposta de fls. 4357, o contribuinte juntou em anexo, às fls. 4360,
fotografia de Certidão emitida pela Prefeitura de Vila Velha, datada de 28/06/2021,
assinada pelo Sr. Márcio Vianna Fraga, Gerente de Fiscalização de Rendas, e pela
Sra. Edmara Espiridião Gonçalves,Coordenadora de Tributos Mobniliários. Na
certidão se afirma que ambos certificam e dão fé,que a empresa Terminal Vila Velha
AS, CNPJ: 02.639.850/0001-60, inscrição municipal no 022.569-0, assim como outras
grandes empresas estabelecidas neste município, detinham autorização desta
Fiscalização de rendas para emissão de “Nota Fiscal/Fatura de serviços – modelo
especial – por processamento de dados. Antes de afirmar isso de forma tão
peremptória, inclusive dando fé, na certidão afirmou-se que, considerando o lapso
temporal, não foi possível localizar nos arquivos da Prefeitura de Vila Velha, o
Ofício no 012/2001 que, conforme afirmado pela TVV, autorizava expressamente a
ela emitir “nota fiscal/fatura de serviços – modelo especial – por processamento de
dados”. Afirmou ainda que, entretanto, à época, era costumeiro a autorização de
emissão desse tipo de nota fiscal para empresas de grande porte.
A Certidão da Prefeitura de Vila Velha apresentada pelo contribuinte, antes de
adentrar em seu conteúdo, deve ter sua classificação quanto ao tipo de prova.
Visivelmente, apesar de ter sido dado fé, não se trata de prova documental, mas
meramente testemunhal. Mesmo que o Sr. Márcio Vianna Fraga e a Sra. Edmara
Espiridião Gonçalves fossem responsáveis, à época, pela emissão dessas
autorizações, como não foi localizado o Ofício no 012/2001, não se pode dizer que a
prova supostamente produzida seja documental, mas meramente testemunhal. Por
outro lado, na própria certidão, os signatários afirmam que “costumeiramente”, à
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

época, essa autorização dessa natureza era emitida para empresas de grande porte.
Afirma que, costumeiramente era emitido para as empresas de grande porte é um
argumento genérico que não afirma que essa autorização foi concedida para a TVV.
Deve-se deixar claro que, os signatários da certidão, ao afirmarem, inclusive dando
fé, que a autorização foi emitida para a TVV, não estão incorrendo em falso
testemunho, a priori, visto que, aparentemente, o fazem de boa fé, acreditando
estarem dizendo a verdade. Afirmar que agem com dolo demanda maiores
investigações, que até não fogem ao escopo deste processo, mas que é desnecessário
para efeito do deslinde da questão. Seria uma prova desnecessária. Também não se
pode afirmar que os signatários estão afirmando algo irreal, mas essa dúvida já é
suficiente para o deslinde deste processo.
Enfim, levando-se em consideração a classificação da certidão como prova
testemunhal, levando-se em consideração o grande lapso temporal entre os fatos e a
certidão, levando-se em consideração as justificativas para a conclusão da certidão
trazidas pelos signatários, conclui-se que a certidão não apresenta, em tese,
densidade probatória suficiente para afirmar que a TVV teve ou não autorização
para emissão de nota fiscal eletrônica à época dos fatos aqui investigados. (...)”
Portanto, sem apreciar os documentos existentes nos autos, a fiscalização passou
a contestar a idoneidade das notas fiscais apresentadas e que, em tese, respaldaria a apuração
trazida na DIPJ,, exigindo-se a apresentação do Ofício 012/2001 da Prefeitura Municipal de
Vila Velha, exarado no processo daquele ente de no 2000/11/024613, sob o entendimento de
que seria indispensável a comprovação de que o Contribuinte detinha autorização por parte
daquela Prefeitura para emitir as referidas Notas Fiscais de serviços no formato eletrônico de
processamento de dados.
O contribuinte contesta tal exigência, pontuando que tal ofício refere-se ao ano
de 2001, quando a empresa VALE S/A era a controladora da Requerente e, por se tratar de
documento antigo e controlado por uma terceira empresa, não possuía a guarda do mesmo em
seus arquivos.
Contudo, aduz que dirigiu-se à Prefeitura e obteve junto à Secretaria Municipal
de Finanças a emissão de uma CERTIDÃO PÚBLICA, atestando que a empresa Terminal de
Vila Velha S/A, CNPJ 02.639.850/0001-60 detinha autorização da Fiscalização de Rendas
Municipal, para emissão de “Nota Fiscal/Fatura de Serviços – Modelo Especial – por
processamento de dados”, a seguir espelhada:
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

Ao analisar o referido documento, a Autoridade Diligenciante entendeu que não
se tratava de prova documental e sim, testemunhal, que não seria suficiente à comprovação de
que a empresa detinha autorização, à época, para emissão de nota fiscal eletrônica, concluindo,
em seguida, que a apuração trazida na DIPJ está calcada em documentação hábil e idônea que
comprove a redução de base de cálculo.
Em seguida, sem analisar quaisquer dos demais documentos colacionados aos
autos, encerrou a diligência, afirmando não haver direito creditório a deferir.
Com todo respeito, penso que o Auditor-Fiscal responsável pela diligência
equivocou-se.
Primeiro, porque compreendeu que uma Certidão, emitida por Servidor Público
não seria uma prova documental e sim, testemunhal, e como tal, seria prova frágil para atestar a
idoneidade de um fato declarado naquele documento. Ora, enquanto documento público, a
certidão faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos declarados (art. 405,
CPC/2015). Logo, presume-se verdadeira a declaração, e somente deve ser afastada por prova
contundente em contrário, e no caso, isso não ocorreu.
Portanto, reputando-se importante a comprovação da idoneidade das emissões
das notas fiscais apresentadas, é de se reconhecer que a referida Certidão é sim suficiente à
comprovação de que à época a Contribuinte detinha autorização da Prefeitura de Vil Velha
para emitir as Notas Fiscais de Serviço no formato eletrônico de processamento de dados.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.096 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.903165/2008-94

Segundo, que além das aludidas notas fiscais, foram juntados aos autos diversos
outros documentos (planilhas de Apuração do IRPJ e CSLL; DIPJ/2005; Balancetes de 2004;
Livros diários do ano-calendário de 2004; DCTF do 3o e 4o Trimestre de 2004, DARFs, enfim,
vários outros documentos que sequer foram analisados e que, em tese, ao lado da DIPJ
apresentada, são capazes de demonstrar que o crédito pleiteado decorre de equívoco na
apuração inicial realizada para o tributo em discussão, o que revela, consequentemente, o
pagamento a maior reivindicado.
Nestes termos, converto o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem se digne em analisar todos os documentos existentes aos autos, inclusive as notas
fiscais antes afastadas, de forma a verificar a legitimidade do crédito apresentado. Portanto,
que sejam adotados os seguintes procedimentos.
i) aferir a existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
postulado, inclusive quanto ao erro de fato alegado, oportunizando ao contribuinte, acaso
necessite de outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou
esclarecimentos.
iii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas no item anterior.
iv) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio..
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 4400
DF CARF MF
Original